Tribunal: TJSP
Processo: 1050365-18.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ção de pensão/aposentadoria – Pretensão ao recebimento do reajuste salarial fixado no Dissídio Coletivo TST-DC no 92590/2003, de 14% - Sentença que decretou a prescrição do fundo de direito. Não ocorrência. Relação de trato sucessivo. Inteligência da Súmula no 85 do colendo STJ. Improcedência da ação, mas por fundamento diverso do fixado na r. sentença – Ausência de de prova do fato constitutivo do direito dos autores - Recurso improvido
(TJSP; Apelação Cível 1050365-18.2019.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FEPASA – Pensionistas e Servidores aposentados – Complementação de pensão/aposentadoria – Pretensão ao recebimento do reajuste salarial fixado no Dissídio Coletivo TST-DC no 92590/2003, de 14% - Sentença que decretou a prescrição do fundo de direito. Não ocorrência. Relação de trato sucessivo. Inteligência da Súmula no 85 do colendo STJ. Improcedência da ação, mas por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FEPASA – Pensionistas e Servidores aposentados – Complementação de pensão/aposentadoria – Pretensão ao recebimento do reajuste salarial fixado no Dissídio Coletivo TST-DC no 92590/2003, de 14% - Sentença que decretou a prescrição do fundo de direito. Não ocorrência. Relação de trato sucessivo. Inteligência da Súmula no 85 do colendo STJ. Improcedência da ação, mas por fundamento diverso do fixado na r. sentença – Ausência de de prova do fato constitutivo do direito dos autores - Recurso improvido